Tribunal: TCU
Processo: 022.909/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Maria Helena Melo em face do Acórdão 10262/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro-substituto André Luís de Carvalho), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48 c/c os arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a tornar sem efeito os subitens 9.1, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 10262/2021-TCU-Segunda Câmara , mantendo o julgamento pela ilegalidade do ato de concessão, conquanto ordene o seu registro, excepcionalmente; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito de parte das parcelas de VPNI terem sido consideradas ilegais, as referidas rubricas poderão subsistir por terem sido calculadas conforme a decisão judicial transitada em julgado, apta, portanto, a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.